Tribunal: TJDFT
Processo: 0702534-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702534-38.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WENDEL ALVES DA COSTA APELADO: LUIZ PAULO SILVA CANDEIRA DESPACHO É necessário que o apelante manifeste-se sobre uma determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Uma das teses apresentadas na apelação é a de necessidade de resolução do contrato sob o argumento de que o apelado não cumpriu a prestação devida. Trata-se, aparentemente, de uma pretensão de obter uma tutela jurisdicional de caráter desconstitutivo, incompatível com o papel da defesa. O apelante deveria ter proposto reconvenção caso desejasse manifestar pretensão própria (art. 343, caput, do Código de Processo Civil). Intime-se o apelante para manifestar-se sobre o interesse recursal e a adequação da via eleita em relação à referida pretensão. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator